Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-89.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CAIXA DE ESGOTO NO INTERIOR DA UNIDADE. DESCONFORMIDADE COM O PROJETO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. REALOCAÇÃO PARA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré, vendedora de unidade imobiliária, em face da sentença, na qual foi condenada em obrigação de fazer – realocação de fossa da área privativa adquirida pela consumidora para a área comum do condomínio – e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A vendedora e a compradora de unidade imobiliária enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3. Entre a data do recebimento do imóvel e a formalização da reclamação pela compradora, diante da fossa localizada no interior de sua unidade, transcorreram pouco mais de dois meses, não havendo razão para falar em decurso do prazo decadencial, seja de acordo com o art. 26, II, §§ 1o e 2o do CDC, seja de acordo com os arts. 445 e 618 do Código Civil, cuja aplicação só seria cabível subsidiariamente. 3.1. Não há também razão para falar em decurso do prazo de garantia de 1 ano da obra, haja vista a reclamação efetuada pela consumidora em menos de dois meses do recebimento da unidade, isto é, dentro do prazo de garantia.
4. Conforme análise pericial, a caixa de passagem do esgoto está dentro da área privativa da compradora e o único acesso para inspeção da caixa de passagem é por meio da unidade. 4.1. Quanto à alegação de que a compradora aprovou todo o projeto arquitetônico do empreendimento, destaca-se a constatação da perita de que a posição da caixa de esgoto na unidade está divergente do projeto apresentado. 4.2. Ficou rechaçada no laudo pericial também a alegação de que a área em que passa a rede de esgoto é uma área de servidão.
5. Detectada a falha na compatibilização de projetos e a ausência de ciência e concordância da Apelada com a localização da fossa dentro de sua unidade, deve a Apelante ser responsabilizada pela reparação dos danos, que deve se dar por meio da obrigação de fazer – retirada da fossa da área privativa da consumidora e realocação para a área comum do condomínio às expensas da Apelante – e por meio da reparação dos danos morais.
6. Os danos morais estão configurados na relação em análise, pois a existência de uma fossa não autorizada no interior da unidade privativa da consumidora com todos os percalços decorrentes – a exemplo de odores fétidos e necessidade de autorizar a entrada de estranhos para inspecionar a caixa de passagem – não pode ser considerada mero dissabor, tampouco alegação genérica sem comprovação de danos morais. 6.1. Diante das especificidades do caso, o valor da indenização fixado na sentença – R$ 10.000,00 – atende aos escopos punitivo, preventivo e pedagógico da indenização por danos morais. 6.2. Os juros de mora a partir da citação estão de acordo com o art. 240 do CPC.
7. A data inicial para a contagem do prazo de 2 meses para cumprimento da obrigação de fazer corresponde ao dia em que não mais houver recurso com efeito suspensivo da determinação constante do dispositivo da sentença, consoante art. 520, §5o, do CPC.
8. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.